Tribunal: TJSP
Processo: 1007126-17.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão do julgamento em diligência. Realização de nova perícia médica. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Indeferimento.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas no segundo dedo da mão esquerda. Nexo de causalidade demonstrado. Incapacidade parcial e permanente afastada. Prova pericial contundente. Benesse indevida.
RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão do julgamento em diligência. Realização de nova perícia médica. Desnecessidade de novas diligências para a instrução do feito. Indeferimento.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas no segundo dedo da mão esquerda. Nexo de causalidade demonstrado. Incapacidade parcial e permanente afastada. Prova pericial contundente. Benesse indevida.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.